Tribunal: TJBA
Processo: 0127988-11.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0127988-11.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALTER DE JESUS SALES Advogado(s): ELIANA FRANCA CORREIA, JOSE NERES DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO N° 0334844-65.2012.8.05.0001. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES NÃO PAGOS DURANTE O PERÍODO DA EXONERAÇÃO E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COISA JULGADA. OFENSA. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. APELO PROVIDO. 1 – O Acórdão transitado em julgado proferido nos autos dos Embargos à Execução de n° 0334844-65.2012.8.05.0001, reconheceu o direito do apelante ao prosseguimento da execução para recebimento dos valores não pagos pelo Estado da Bahia durante o período em que o servidor esteve ilegalmente exonerado, além de honorários sucumbenciais no percentual de 10 % sobre o valor da condenação. 2 – A sentença recorrida que extinguiu a execução de ofício, padece de nulidade por manifesta ofensa a coisa julgada, devendo os autos retornar ao juízo de origem para prosseguimento da execução. 3 – Sentença Anulada. Apelo Provido. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0127988-11.2008.8.05.0001 tendo como apelante VALTER DE JESUS SALES e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento, conforme voto do Relator.